Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729162-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE MARIA DA SILVA AGRAVADO: AUTO VIA VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre a petição ID 79448540, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhe-se ao Ministério Público para ter vista dos autos. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator